Tribunal: TJES
Processo: 5000417-22.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-22.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIELI PANI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000417-22.2026.8.08.0012

RECORRENTE: JOSIELI PANI;

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. WHATSAPP. CLONAGEM DE CONTA E BLOQUEIO POR SPAM. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ACESSO A ARQUIVO MALICIOSO ENVIADO POR TERCEIROS. ENGENHARIA SOCIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SEGUNDO BLOQUEIO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PARA PROTEÇÃO DA REDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
utiliza o aplicativo WhatsApp, de propriedade da ré, como principal ferramenta de trabalho. Narra que, em 12/11/2025, após clicar em um arquivo malicioso enviado por pessoa que estaria nos seus contatos, o aplicativo passou a funcionar incorretamente, disparando mensagens com vírus para seus contatos o que determinou o bloqueio da conta pela plataforma.

Afirma que, após o restabelecimento, a conta foi novamente bloqueada de forma abrupta e injustificada em 19/11/2025, sob a alegação genérica de envio de spam. Sustenta que tais eventos caracterizam falha na prestação do serviço e lhe causaram prejuízos de ordem moral, afetando sua credibilidade profissional.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, JOSIELI PANI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, analiso o pedido de assistência judiciária gratuita. A Recorrente coligiu aos autos suas declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos conforme determinado em despacho.

Da análise da declaração referente ao
ano-calendário 2024
, verifica-se que a contribuinte auferiu o total de
R$ 56.215,65
em rendimentos tributáveis. Já na declaração de
ano-calendário 2023
, o valor foi de
R$ 30.265,52
. Considerando a natureza de profissional liberal (advogada) e as despesas demonstradas, entendo que os valores percebidos, embora superiores ao teto de isenção, não afastam a presunção de que o pagamento das custas processuais poderia comprometer o sustento da parte, especialmente diante da oscilação de renda típica da advocacia autônoma.
Pelo exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na legalidade dos bloqueios efetuados pela Ré após a clonagem da conta da Autora por terceiros fraudadores.

A sentença recorrida foi precisa ao consignar que:

"Os autos evidenciam que o evento danoso foi desencadeado por ato da própria usuária, que, por descuido, acessou conteúdo duvidoso, tornando-se vítima por isso"
.

E reforçou a natureza da segurança digital:

"A segurança digital é uma responsabilidade compartilhada, e não se pode exigir que o fornecedor crie uma plataforma imune a todas as formas de fraude, especialmente aquelas que dependem da interação e do engano do próprio usuário"
.

Em sede de
contrarrazões
, a recorrida Facebook Brasil reiterou que a invasão ocorreu por
culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros
, citando as modalidades de "SIM Swap" ou "Engenharia Social". Argumentou que a plataforma fornece ferramentas eficazes de segurança, como a confirmação em duas etapas, e que o bloqueio por
spam
visa proteger a comunidade.

De fato, a própria narrativa inicial admite que o comportamento anômalo começou após a Autora
clicar em um arquivo
enviado por um contato. Tal ato permitiu a instalação de scripts maliciosos ou o acesso indevido por terceiros, o que caracteriza a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
segundo bloqueio (19/11/2025)
, alegado como injustificado pela recorrente, a sentença corretamente o identificou como:

"Uma consequência direta e legítima da invasão inicial. Uma vez comprometida, a conta da autora foi utilizada para disseminar spam e conteúdo malicioso, conduta que viola expressamente os Termos de Serviço da plataforma"
.

A recorrida demonstrou em sua defesa que os
Termos de Serviço
autorizam a suspensão de contas que enviem mensagens em massa ou automáticas (
spam
), como forma de garantir a segurança dos demais usuários. Assim, a Ré agiu no
exercício regular de um direito
(Art. 188, I, CC), não havendo arbitrariedade ou falha no serviço.

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, rompe-se o nexo de causalidade indispensável para a configuração da responsabilidade civil. O abalo moral, portanto, não restou configurado, tratando-se de infortúnio gerado por terceiros e pela falta de cautela mínima da usuária ao interagir com arquivos suspeitos.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, restando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)